Tribunal: STF
Processo: HC 193025
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Robson Machado Lima, apontando como autoridade coatora a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao decidir o CC nº 169.156/PB, Relator o Ministro Sebastião Reais Júnior.
    O impetrante sustenta, em suma, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois o STJ ao resolver o conflito de competência determinou a (re)inclusão do paciente no Sistema Penitenciário Federal sem que estejam presentes os requisitos da Lei nº 11.671/08. 
    Argumenta, para tanto, a insuficiência de provas e até mesmo de fatos novos contemporâneos que justificasse a adoção da medida, baseada no interesse da segurança pública ou do próprio preso (art. 3° e 5°, §3º da Lei 11.671/2008).
    Segundo a defesa, 
     “[d]eve-se atentar, ainda, para o fato de que a Lei de Execuções Penais (art. 103) determina o cumprimento da pena próximo da família. A assistência familiar, prevista no art. 226 da CF, é direito fundamental e deve ser exercido com a maior efetividade possível. 
    A precariedade do sistema carcerário estadual, por sua vez, não é fundamento jurídico para a prorrogação do prazo de permanência do preso nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima, tendo em vista que tal fundamento não se amolda às previsões constitucionais, legais e regulamentares para a hipótese.”
    Aduz, de outra parte, que “[a] exigência da efetiva demonstração de fato que justifique a permanência da pessoa presa no SPF é decorrência lógica do sistema como um todo.”
    Prossegue afirmando que 
    “os documentos em anexo comprovam a presente exposição, ou seja, que o Paciente permaneceu por mais de 7 anos no SPF sob os mesmos fundamentos; que assim que regressou para o sistema prisional de origem, em menos de 8 dias, sugiram fatos novos para motivar sua reimplantação no SPF; que não existe prova de procedimento administrativo disciplinar ou de inquérito policial instaurado para comprovar a existência dos supostos fatos; que não houve qualquer esforço por parte do Estado de origem para controlar a suposta situação que teria motivado a nova inclusão no SPF; que a regra é o cumprimento de pena no sistema prisional estadual, e não no SPF, em razão das graves limitações de direitos fundamentais, ainda mais sem fatos novos que as justifiquem; que há evidente desvirtuamento da finalidade do SPF e excesso na execução da pena (...).
    (…) o prazo de permanência do Paciente findará no início do ano que vem e, certamente, caso nada seja feito, haverá renovação da permanência, indefinidamente, sob os mesmos fatos desprovidos de prova ou de indícios mínimos, mesmo o Paciente tendo suportado, nas mesmas circunstâncias (sem prova de fato novo ou de indícios mínimos), 7 anos ininterruptos no SPF, correndo risco, em virtude da extrema reclusão (sem visita, banho de sol a cada 44h durante 4h, sem contato familiar, isolado) e dos demais impositivos deste tipo de local de segurança máxima para o cumprimento da pena (…).” 
    Requer o deferimento da liminar 
    “pra que seja limitada a permanência do Paciente, após mais de sete anos ininterruptos no SPF, já migrando para o oitavo, caso os motivos justificadores sejam os mesmos da implantação/reimplantação, tendo em vista que aguardar o 9/9 julgamento do mérito implicaria grave prejuízo;”
    No mérito, pleiteia a concessão da ordem para “que seja determinado ou confirmado o regresso do Paciente para o sistema prisional de origem, (...)”
    Subsidiariamente, pede-se a concessão da ordem para 
    “que sejam adotadas quaisquer medidas, diferente das propostas acima, para garantir que o Paciente não seja mantido, indefinidamente, sem fato novo, sem a persistência dos fatos pretéritos, sem a comprovação de qualquer fato atual justificador, no SPF, até porque a decisão exarada no referido CC, por parte da Autoridade Coatora, indica, interpretando corretamente, que somente seria possível a sua reimplantação por período de 360 dias, mas, isso, certamente, não será respeitado pelo Juízo de origem se não houver condicionantes (renovou mais de 7 anos e reimplantou sem se atentar para a realidade atual do Paciente).”
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO DE APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. INTERESSE DA SEGURANÇA PÚBLICA EVIDENCIADO. APENADO QUE É APONTADO COMO LÍDER DE FACÇÃO CRIMINOSA E ARTICULADOR DE DIVERSOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. LIDERANÇA EXERCIDA DO INTERIOR DO SISTEMA PENITENCIÁRIO LOCAL. ÍMPETO SUBVERSIVO (INCITAÇÃO DA MASSA CARCERÁRIA VISANDO AO DESENCADEAMENTO DE MOTINS E DE REBELIÕES). INCLUSÃO DETERMINADA. 
    1. A Terceira Seção desta Corte tem firme entendimento de que não cabe ao Juízo Federal discutir as razões do Juízo estadual, quando solicita a transferência de preso para estabelecimento prisional de segurança máxima, assim quando pede a renovação do prazo de permanência, porquanto este é o único habilitado a declarar a excepcionalidade da medida (AgRg no CC n. 153.692/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, DJe 1º/3/2018).
    2. No caso, a decisão que requisitou a transferência do apenado para o Sistema Penitenciário Federal está devidamente fundamentada em circunstâncias aptas a justificar a inclusão no interesse da segurança pública, a saber: o apenado é líder de facção criminosa e figura como articulador do crime de tráfico de drogas, atuando no interior do sistema prisional local.
    3. O apenado ostenta também ímpeto subversivo, evidenciado nas circunstâncias delineadas na decisão do Juízo suscitante, notadamente o fato de que tem incitado a massa carcerária visando ao desencadeamento de motins e de rebeliões.
    4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da Seção de Execução Penal de Catanduvas - SJ/PR, o suscitado; determinando a inclusão de Robson Machado Lima no Sistema Penitenciário Federal, cabendo ao Juízo Federal especificar o prazo de permanência.”
    Pois bem, pelo que há no julgado proferido pelo STJ não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    É certo, ainda, que o habeas corpus não é a via adequada para revisitar decisão que determina o reingresso do preso em penitenciária federal de segurança máxima, a fim de se verificar os fundamentos quanto à necessidade ou não da medida. 
    Perfilhando esse entendimento:
    “Habeas corpus. Processual Penal. Transferência de preso para penitenciária federal de segurança máxima em Mossoró/RN. Discussão quanto à renovação de permanência do paciente naquele estabelecimento prisional federal. Questão que não comporta análise na via do habeas corpus. Precedentes. Não conhecimento do writ. 1. O Supremo Tribunal Federal já sinalizou que o habeas corpus não é a via adequada para revisitar decisão que renova a permanência do preso em penitenciária federal de segurança máxima, a fim de se verificar seus fundamentos quanto à necessidade ou não da medida (HC nº 119.061/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/13). 2. Habeas corpus do qual não se conhece” (HC nº 131.649/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 2/8/17).
    Confiram-se também os seguintes julgados: HC nº 126.934/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/5/15; HC nº 119.061/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/13; HC nº 101.540/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 18/2/11; HC nº 93.003/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 13/6/08.
    De qualquer modo, o interesse da segurança pública está bem demonstrado na espécie. Com efeito, segundo se infere do aresto impugnado, “o apenado é líder de facção criminosa e figura como articulador do crime de tráfico de drogas, atuando no interior do sistema prisional local”, sendo certo, ainda, que ele ostenta “ímpeto subversivo, evidenciado nas circunstâncias delineadas na decisão do Juízo suscitante, notadamente o fato de que tem incitado a massa carcerária visando ao desencadeamento de motins e de rebeliões.”
    Vale lembrar, ainda, que, em caso de necessidade, é possível “que a permanência no presídio federal, embora excepcional, se prolongue significativamente, quer por fato novo ou pela persistência das razões ensejadoras da transferência inicial.” (HC nº 112.650/RJ, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/3/14)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente